Tribunal: TJSP
Processo: 1514177-26.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Recurso do Ministério Público – Aplicação de regime prisional mais gravoso - Procedência – A gravidade concreta do delito justifica regime prisional mais severo, destacada a ousadia e periculosidade dos réus, recém egressos do sistema prisional, que em conjunto e mediante simulação de porte de arma de fogo, ameaçaram às duas vítimas, evadindo-se em poder

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Recurso do Ministério Público – Aplicação de regime prisional mais gravoso - Procedência – A gravidade concreta do delito justifica regime prisional mais severo, destacada a ousadia e periculosidade dos réus, recém egressos do sistema prisional, que em conjunto e mediante simulação de porte de arma de fogo, ameaçaram às duas vítimas, evadindo-se em poder do veículo destas e buscando inclusive contornar bloqueio policial pela contramão de direção, conforme registrado em especial pela prova oral colhida - Regime fechado socialmente recomendável ao caso específico dos autos e necessário à prevenção e reprovação do delito – Apelo ministerial provido.